Tribunal: STF
Processo: Rcl 70107
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por TW Transportes e Logística Ltda. em face de decisões proferidas pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS, nos autos do Processo nº 0020358- 78.2024.5.04.0334, mediante as quais se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 48/DF.



    A reclamante narra que Joel Andrades ajuizou ação trabalhista visando ”o reconhecimento de vínculo empregatício, em razão da prestação de serviços como TAC – Transportador Autônomo, alegando nulidade do contrato firmado entre as partes, mesmo a relação tendo sido acobertada por Contrato de TAC, conforme Lei 11.442/2007”.



    Discorre que apresentou exceção de incompetência em razão da matéria perante a autoridade reclamada, tendo a autoridade reclamada “relega[do] a análise da competência para a sentença, após a instrução processual. São os termos da decisão”.



    Defende, assim, que



    “a decisão da Justiça Trabalhista, ao determinar o prosseguimento do processo, declarando a competência da justiça do trabalho significa, de fato, dizer que referido Julgador da esfera trabalhista acaba por tomar para si a competência da analisar a existência, a eficácia e a validade do contrato comercial (TAC) firmado entre as partes, com base na lei 11.442/2007, exatamente o que a decisão acima citada descreve como ‘conduta essa que parece esvaziar a decisão proferida da ADC 48, na qual reputou-se que ‘uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007,estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”



    TW Transportes e Logística Ltda. requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0020358-78.2024.5.04.0334 e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação “para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar a celeuma posta na Reclamatória Trabalhista número 0020358-78.2024.5.04.0334”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    O objeto da presente reclamação consiste em decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS por meio da qual rejeitou a exceção de incompetência formulada pela parte ora reclamante, sob o seguinte fundamento:



     “No caso, em que pese a comprovação documental da contratação do reclamante na cidade de Sapucaia do Sul, o trabalho do reclamante era como motorista, atividade eminentemente externa, que implica trabalho fora da sede do empregador, podendo ocorrer em diversas localidades. Aplicável, no caso, o disposto no § 3º do art. 651 da CLT. No caso, tem-se que São Leopoldo integra os locais de prestação de serviços do reclamante, nos termos informados na inicial, objeto inclusive de prova documental. 



    Assim, correto o ajuizamento da ação nesta comarca, com o que se rejeita a exceção. 



    Por outro lado, entende-se que a questão da competência material integra a sentença de mérito, devendo ser analisada a validade do contrato de prestação de serviços sob a égide da Lei 11.442/07. No caso, sequer restou demonstrada nos autos a regular formalização, tendo em vista que a reclamada se limita a juntar cópia apenas da última página do documento físico do contrato (ID. 8fc15df) e, após instada a complementar a documentação, traz documento em formato diverso, em PDF (ID 1581090), o que impossibilita qualquer conclusão quanto a se tratar do mesmo contrato. Não há como se concluir pela incompetência material, de plano, por consequência. De qualquer sorte, a competência material é matéria alegável em contestação, com decisão em sentença de mérito, após regular fase probatória.“ (e-Doc 7, p. 3)



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF a decisão da autoridade reclamada que deixou de conhecer da petição de exceção de incompetência apresentada pela parte reclamante.



    Nesse sentido, vide precedente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido no processo nº 0020358-78.2024.5.04.0334, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente